Tribunal: TJPA
Processo: 0811025-49.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811025-49.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARDOSO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
317, §1° c/c 327, §2°, 344, 171, § 3°, 288 e 69, TODOS DO CPB
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AOS EFEITOS DO v. ACÓRDÃO PROFERIDO NO HC
0810824-57.2019.8.14.0000 –
ORDEM CONDEDIDA EM PARTE.

1.

“...., perquirir eventual participação do então detentor do foro por prerrogativa de função, no âmbito do habeas corpus, é expediente não admitido, porquanto a via eleita, ante seu angusto espectro cognitivo e pelas peculiaridades do caso vertente, não permite tal aferição para infirmar a conclusão obtida pela Corte de origem. (Processo RHC 98056/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0108428-7 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 21/06/2019)

2.

“Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

3.

“O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

4.

Ordem que se concede em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Michel Mendes Durans da Silva, Daniel Augusto Bezerra de Castilho e Lucas Gabriel Corrêa Nogueira, em favor do nacional ANTONIO CARDOSO MARQUES, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 11/12/2019, acusado, juntamente com outras 08 (oito) pessoas, pela prática dos crimes de corrupção passiva e coação no curso do processo, nos termos dos artigos 317, §1°, c/c 327, §2°, 344 e 171, § 3°, do CP, e, ainda, associação criminosa 288, na forma do art. 69, ambos do CPB, Processo Crime de nº 0009114-66.2019.8.14.0022.

Alegam, em preliminar, incompetência do juízo da vara única de Igarapé-Miri/PA em processar o feito, em razão de suposta investigação indireta envolvendo o Prefeito Municipal e Governador do Estado, que tiveram seus nomes citados por um dos investigados; carência de fundamentação idônea no decreto preventivo e fatos novos, consubstanciados no pedido de afastamento do paciente da Câmara Municipal por 60 (sessenta) dias e extensão de benefício aos efeitos da decisão em liminar que substituiu a prisão cautelar de outro corréu, Rufino Leão, por medidas cautelares diversas proferida no HC de nº 0810824-57.2019.8.14.0000, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que responda em liberdade o processo. Juntaram documentos e manifestaram interesse de sustentação oral.

À ID 2597302, em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Vania Fortes Bitar deferiu o pedido de liminar, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, requisitando informações do juízo que foram prestadas à ID 2672658 e, à ID 2709299, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

À ID 2614190 os impetrantes formulam pedido de reconsideração e extensão do benefício para readequação de medidas cautelares deferidas nos autos do HC de nº 0810880-90.2019.8.14.0000 ao corréu GELFFSON BRANDÃO LOBO, com a revogação daquelas previstas nos incisos IV – Proibição de ausentar-se da Comarca ....; VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ...., e IX – Monitoração eletrônica, previstas no art. 319, do CPP, o que foi acatado em parte, conforme ID 2636177, em decisão da e. Desa. Vania Fortes Bitar, que revogou aquelas previstas nos incisos VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ...., e IX – Monitoração eletrônica.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO CARDOSO MARQUES, acusado, juntamente com outras 08 (oito) pessoas, pela prática dos crimes de corrupção passiva e coação no curso do processo, nos termos dos arts. 317, §1°, c/c 327, §2°, 344, 171, § 3°, 288, na forma do art. 69, todos do CPB, Processo Crime de nº 0009114-66.2019.8.14.0022, em que se sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo, carência de fundamentação idônea no decreto preventivo, fatos novos, consubstanciados no pedido de seu afastamento da Câmara Municipal, e extensão de benefício à decisão em caráter liminar que substituiu a prisão cautelar do outro corréu, Rufino Leão, por medidas cautelares diversas, proferida no HC de nº 0810824-57.2019.8.14.0000.

A alegada incompetência do juízo, em razão de suposta investigação indireta do Prefeito do Município respectivo e do Governador do Estado, que teriam sido citados por um dos corréus sem que conste do procedimento investigatório qualquer comprovação, não pode vingar, eis que se trata de mera alegação, sendo, também, inviável sua análise em sede de HC, eis que “...., perquirir eventual participação do então detentor do foro por prerrogativa de função, no âmbito do habeas corpus, é expediente não admitido, porquanto a via eleita, ante seu angusto espectro cognitivo e pelas peculiaridades do caso vertente, não permite tal aferição para infirmar a conclusão obtida pela Corte de origem. (Processo RHC 98056/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0108428-7 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 21/06/2019)”, assim, rejeito a preliminar.

Quanto ao argumento de extensão do benefício, usando como paradigma o correu RUFINO CORREA LEÃO NETO, não há comprovação de similitude fático-processual na impetração e, desse modo,
data máxima venia
, “O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus” (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Conforme consta do relatório, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vania Fortes Bitar deferiu o pedido de substituição da prisão do paciente por aplicação de medidas cautelares diversas estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, do art. 319, do CPP, em decisão vazada nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0811025-49.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Igarapé-Miri

IMPETRANTES: Advs. Daniel Augusto Bezerra de Castilho, Michell Mendes Durans da Silva e Lucas Gabriel Correa Nogueira

PACIENTE: ANTÔNIO CARDOSO MARQUES

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Daniel Augusto Bezerra de Castilho, Michell Mendes Durans da Silva e Lucas Gabriel Corrêa Nogueira em favor de ANTÔNIO CARDOSO MARQUES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri. Noticiaram os impetrantes, que, em 21/11/2019, o RMP representou pela prisão preventiva do paciente, como um dos alvos da operação “Escambo”, sob fundamento de que o mesmo fazia parte de um grupo criminoso voltado a cometer delitos no município de Igarapé-Miri, a partir da função que ocupa e da influência que exerce no referido município, ensejando na prisão de três vereadores, entre eles o presidente da Casa Legislativa Municipal, ora paciente, do Secretário Municipal de Administração e um empresário da cidade. Na mesma data, ofereceu, também, denúncia contra o paciente e outros investigados e pedido de busca e apreensão, sendo o mandado de prisão cumprido em 11/12/2019. Asseveram, em síntese, mais especificamente sobre a prisão e conduta do paciente, que o decreto preventivo refere ter o mesmo, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, solicitado e recebido vantagem indevida, consistente em quantia em dinheiro de Manoel Fonseca Bastos Filho, com o suposto objetivo de agilizar e concretizar o processo de doação de um terreno medindo 18 mil m2, pertencente à municipalidade e de interesse de Manoel Fonseca. Aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal diante da suposta investigação indireta de ocupante de cargo com prerrogativa de função, como também em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação idônea no decreto cautelar. Ressaltam que o paciente formulou pedido de licença do cargo de parlamentar, o que foi aprovado pela câmara municipal em 16/12/2019, inicialmente por 60 dias, às fls. 42/43 (ID 2587027 e 2587026), de modo que o paciente não frequentará as dependências do Poder Legislativo Municipal e não exercerá qualquer atividade adstrita ao exercício parlamentar em tal período, além do mesmo ostentar condições pessoais favoráveis, ser primário e possuir residência fixa. Informaram, por fim, ter sido revogada a prisão preventiva do corréu RUFINO CORRÊA LEÃO NETO, em análise de pedido de reconsideração de pleito liminar, de lavra da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos (autos n.º 0810824-57.2019.8.14.0000). Por tais razões, requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo
.
É o sucinto relatório. Decido.

Analisando a
súplica provisória
, diante da peculiar situação que envolve este pleito,
tem-se como plausível tal postulação
, uma vez
evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal infligido ao paciente
, senão vejamos:
Registra-se, inicialmente, que conforme indicação na inicial do presente
writ
e em consulta ao Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei a existência do mandado de segurança nº 0806770-48.2019.8.14.0000, distribuído em data anterior ao presente
habeas corpus,
referente ao mesmo processo que originou o presente
mandamus
, impetrado em favor do corréu Rufino Corrêa Leão, sob relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, sendo a ordem denegada em sessão realizada em setembro deste ano.
Logo, nos termos do art. 116, do RITJ/PA, considerando a
precedência
na distribuição da ação constitucional (mandado de segurança) nesta instância,
revela-se a prevenção do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Passo a apreciar o pedido de
medida liminar,
na forma do que estabelece o art. 112, §2º, do Regimento Interno desta Corte, tendo em vista estar o Des. prevento afastado de suas funções judicantes. É cediço que, para a concessão da medida liminar torna-se indispensável que o constrangimento ilegal esteja indiscutivelmente delineado nos autos (
fumus boni juris
e
periculum in mora
). Constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando se vislumbrar a ilegalidade flagrante e demonstrada
primo ictu oculi
. Vejamos o decreto preventivo, às fls. 258/269 (ID nº 2587302 e 2587303):

“1. No dia 21 de novembro de 2019, o Ministério Público apresentou representação pela decretação da prisão preventiva de Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), Gelffson Brando Lobo, Rufino Corrêa Leo e Mario Jelffison Farias Pantoja (Kadheq), sob o fundamento de que os representados fazem parte de um esquema criminoso voltado a cometer delitos no Município de Igarapé-Miri.

2. Na mesma data acima referida, o Órgão Ministerial também apresentou denúncia imputando aos representados e a outros quatro investigados delitos de corrupção, associação criminosa, além de outros crimes específicos para cada um dos denunciados.

3. Foi apresentado também requerimento pugnando pela busca e apreensão com o objetivo de colher provas de crimes como associação criminosa, corrupção ativa e passiva, estelionato, coação no curso do processo, falsificação de documentos e associação criminosa.

4. Passo a relatar e a decidir.

(...)

5. Narra o pedido de prisão preventiva que os investigados, se utilizando de suas funções públicas e da influência que exercem nesta Urbe, fazem parte de um esquema criminoso voltado a dilapidar o patrimônio público do Município de Igarapé-Miri.

6. O representado Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga) exerce o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, os representados Rufino Corrêa Leo e Mario Jelffison Farias Pantoja exercem os cargos de Vereadores, sendo que Gelffison Brando Lobo é Secretário de Administração do Município e, por fim, Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) é empresário com grande influência na Cidade.

7. Os autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2019 instaurado pelo Ministério Público do conta de que, entre os meses de fevereiro e maio de 2019, o representado e presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), solicitou e recebeu vantagem indevida, consistente em quantia em dinheiro do representado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), com o objetivo de agilizar e concretizar o processo de doaço de um terreno, medindo 18 mil m2, pertencente a Municipalidade e de interesse de Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos).

8. Foi apurado que o representado Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga) reside em um apartamento pertencente ao acusado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), sem realizar nenhuma contrapartida financeira, sendo que aquele ao se eleger presidente da Câmara dos Vereadores prometeu a este que resolveria o problema referente à doação do terreno.

9. Para tanto, em cognição sumária, foi apurado que o Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), teria afirmado que seria necessário dar um “agrado” aos vereadores, com a realização do pagamento sub-reptício da quantia de R$- 500,00 (quinhentos) reais para cada parlamentar envolvido, totalizando o montante de R$- 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com envolvimento de 11 vereadores no dia da votação.

10. A intermediação do pagamento sub-reptício e a comunicação entre o Presidente da Câmara Municipal e do empresário Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) foi realizada pelo então amigo pessoal deste último e testemunha chave deste processo, Sr. Miguel Bilac Brando Pinheiro, que narrou perante o Órgão Ministerial detalhes do esquema criminoso, sendo, inclusive, a pessoa que transportou o dinheiro das mãos de um corruptor para o outro.

11. Há relatos ainda de que o representado Gelffison Brando Lobo, Secretário de Administração do Município, teria solicitado a quantia de R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para agilizar a documentação referente a propriedade do terreno junto ao Poder Executivo Municipal, sendo este pagamento sido realizado por intermédio da testemunha “João da Toia”, que entregou o valor ao referido Secretário.

12. A partir do depoimento das testemunhas que relataram os pagamentos sub-reptícios e o envolvimento dos representados, apurou-se, em cognição sumária, que se iniciou uma sucessão de atos com vistas a falsificar documentos, coagir testemunhas e a obstruir o andamento das investigações.

13. Consta na peça Ministerial que, após tomarem conhecimento das investigações, os requeridos adotaram posturas de nítido confronto e questionamento das investigações, realizando condutas tendentes a produzir interferências indevidas nos trabalhos investigatórios.

14. Segundo apurado, preliminarmente, pelo Ministério Público e narrado pelos Promotores de Justiça que subscreveram a representação, em meados de agosto de 2019, os representados Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), juntamente com outros indivíduos, em comunhão de esforço, falsificaram contratos de locação de aluguel, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019 com o objetivo de tentar enganar as autoridades e, assim, comprovar o pagamento de mensalidade de aluguel inexistente, uma vez que Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga) reside, sem qualquer contraprestação, em imóvel de propriedade do investigado Maoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos).

15. Para tanto, foi realizada perícia, por intermédio do CPC Renato Chaves, nos contratos apresentados, tendo o perito responsável concluído:

‘Os três contratos foram assinados com duas canetas (azul e preta), ou seja, no espaço temporal entre 2017 até 2019, as mesmas pessoas assinaram nos mesmos lugares, com as mesmas canetas, uma caneta esferográfica no teria uma vida útil desta magnitude. O arquivo de 2019 gerou os dois outros arquivos (2017 e 2019). O arquivo de 2017 apresentado é uma cópia do arquivo de 2019, com a data alterada, com a mesma fonte e tamanho. O arquivo 2018 é uma cópia do 2019, onde foram alterados a fonte e o seu tamanho. Algo também que se destaca é que as assinaturas postadas nos documentos têm a mesma sequência de assinaturas e cor de caneta’. 16. Além da tentativa de falsificar contratos de locaço com objetivo de justificar a alegação de que o representado Antônio Cardoso Marques (Toninho do Muturinga) reside gratuitamente em imóvel de propriedade do outro representado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) e assim afastar a alegação de troca de favores entre ambos, em cognição sumária, foi apurado que os investigados estariam ameaçando testemunhas e embaraçando as investigações, com o intuito de obstruir a justiça e prejudicar a instrução criminal.

17. Foi apurado que há fundadas suspeitas de que, na tentativa da criação de álibis para se esquivar das investigações, os vereadores do Município, ao receberem as notificações para comparecerem ao Ministério Público, pararam de usar seus aparelhos telefônicos, que à época estavam interceptados, bem como passaram a ameaçar de forma velada as pessoas que achavam que poderiam estar contribuindo com o andamento das investigações.

18. Em relação às testemunhas ouvidas preliminarmente, a representação relata que a testemunha Rosicleide, a qual era assessora da vereadora conhecida como “Ana da Vila”, prestou depoimento junto ao GAECO, momento em que narrou detalhes de como ocorria o esquema de compra de votos no interior da casa legislativa.

19. Segundo o Ministério Público, após a testemunha prestar seu depoimento, esta foi procurada pelo vereador e Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga) e pela vereadora Ana da Vila, os quais a colocaram em um carro e seguiram para a estrada, fazendo vários questionamentos, buscando saber se a mesma já tinha sido notificada para comparecer no órgão ministerial, assim como ofereceram advogado para se caso a mesma fosse notificada. Vejamos: “que após o primeiro depoimento prestado a vereadora Ana procurou a depoente para saber porque a mesma andava sumida, bem como que estava precisando de sua ajuda. Que Ana mandou mensagem para o filho da declarante pedindo para que fosse lhe encontrar. Que a declarante foi conforme o combinado. Que quando chegou a vereadora questionou acerca do sumiço da declarante, dizendo que a mesma estava estranha (...) Que após um tempo chegou no local onde estava o vereador Kadqued e o vereador Murutinga. (... ) Que o vereador Kadheq falou para a declarante: “vou te chamar pra depor, tem um áudio teu sim”. Que Murutinga perguntou se a declarante ainda no havia sido chamada para depor, tendo a mesma respondido negativamente. Que a declarante então saiu do local onde estava. Que foi até o jurídico da prefeitura.

Que quando voltou, a vereadora Ana chamou a declarante para que fossem de carona com Murutinga. Que no carro a vereadora Ana ficou questionando a declarante acerca da existência de algum áudio. Que em virtude dos questionamentos a declarante ficou com receio de que os advogados de Ana e Murutinga há tivessem tido acesso ao seu depoimento, posto que caso isso tivesse ocorrido “seria uma pessoa morta”. Que Murutinga falou para a declarante que caso a chamassem era para avisá-lo, pois mandaria um advogado para acompanha-la”.

20. Prosseguindo, segundo os Promotores de Justiça que subscreveram a representação, os denunciados Rufino Corrêa Leo e Mario Gelffison Farias Pantoja, vulgo Khadhec, vereadores municipais, ainda cumprindo ordens do Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), passaram a coagir as testemunhas Miguel Bilac Brando Pinheiro e João Corrêa Pinheiro (João da Toia).

21. A testemunha Miguel Bilac, em depoimento prestado na sede do MPPA, em 31.10.2019, declarou que Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga) manda pessoas ficarem em frente à sua casa, a fim de intimidá-lo, como pode-se verificar pelo relatório fotográfico onde o representado Mario Gelffison Farias Pantoja passa várias vezes no local, em seu veículo Fox de cor vermelha. Constata-se ainda que o próprio Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga) estaciona seu veículo, por quase 10 minutos, em frente à casa da testemunha com o intuito de intimida-la.

22. Vislumbra-se que Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) também procurou a testemunha para ameaça-lo, conforme fotografia juntada aos autos e declaração da própria testemunha Miguel Bilac, fato ocorrido no dia 09.11.2019.

23. Mas no é só, apurou-se ainda que, no dia 31.10.2019, a testemunha Miguel Bilac recebeu mensagens por meio do WhatsApp, encaminhadas pelo representado Rufino Corrêa Leo, onde este tenta convencer a testemunha a voltar atrás de suas declarações, sendo que caso no o fizesse haveria graves consequências:

“Bom dia meu amigo Bilac

Meu patrão vamos conversar dessa situação

Isso no é bom pra ninguém

Nosso presidente Murutinga já sentou a cabeça, a gente só que um dedinho de prosa pra resolver isso

O senhor sabe que esse negócio no vai da em nada

O nosso prefeito já resolveu com os homens do gaeco, nada, no vai da em nada

Fale o que o senhor quer pra acabar com essa situação

A gente sabe que a sua situação não ta boa

Não cai na conversa do Antoniel e do pessoal dele

Peso Pesado ta forte demais, eles te o governador do lado

Olhe o que aconteceu governador mandou tirar o promotor, caloua boca do gaeco, mandou pra ca um promotor que no vai fazer nada pq e o nosso governador que ta no comando

Antoniel ta morto, vai ser preso por ordem do governador

E se o senhor no parar com isso vai no mesmo pacote

Não adianta patrão a gente tem as costas quente então pense, o senhor tem uma família

Todo mundo sabe que o senhor pegou dinheiro pra fazer essa denúncia

Todo mundo ta disposto a esquecer é so o senhor da o seu ok

Kadhek lhe procurou disse que o senhor no deu papo

Pense ai enquanto da tempo de volta atrás o senhor é um cara bacana no faça mais besteira

É só o amigo dizer quanto e o que quer, nosso presidente e nosso prefeito to disposto a dar”.

24. Pelo teor das mensagens, percebe-se que os representados proferem diversas ameaças à testemunha, chegando a afirmar que no haveria consequências para as ações criminosas, que o Governador do Estado teria mandado trocar o Promotor de Justiça desta Cidade e calar a boca do GAECO, que o Presidente da Câmara Municipal, Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), já havia “sentado a cabeça”, além de escrever que “esse negócio no vai dar em nada”, “o senhor tem família” e pedir “o que quer” que o grupo estava disposto a dar. Foi dito ainda que “O nosso prefeito já resolveu com os homens do gaeco, nada, no vai da em nada”.

25. A dita testemunha, Miguel Bilac, registrou boletim de ocorrência policial

relatando que, no dia 28.08.2019, por volta das 05h:30m da manhã, em frente à sua residência, sofreu uma tentativa de assalto, onde o único objeto que interessava ao assaltante era o seu aparelho telefônico, mesmo estando no local sua esposa com aparelho celular, dinheiro e motocicleta. Relatou a testemunha que o suposto assaltante invadiu sua residência com o intuito de conseguir pegar o telefone, no obtendo êxito em sua empreitada pelo fato de ter sido atacado pelo cachorro da testemunha.

26. Quanto a testemunha João da Toia, este declarou perante o Ministério Público, no dia 31 de outubro de 2019, conforme depoimento em anexo, que presenciou o pagamento sub-reptício da quantia de R$- 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) realizado pelo denunciado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos) à testemunha Miguel Bilac, cujo valor deveria ser entregue ao Presidente da Câmara Municipal, Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga), como contrapartida pela doação do terreno.

27. Portanto, a testemunha Joo da Toia presenciou a trama criminosa e, por este motivo e segundo os autos, vem sofrendo ameaças por parte do Chefe do Parlamento local, o representado Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga).

28. Os autos relatam que, durante uma sesso na Câmara Municipal de Igarapé -Miri, realizada no dia 29.10.2019, o representado Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga) subiu à tribuna e disse que “daria um jeito” na testemunha, conforme fragmentos do pronunciamento gravados em mídia em anexo: “...porque certos vagabundos e dou nome do vagabundo: Joo da Tóia como é conhecido... ....porque vagabundo pra mim, vagabundo volto a repetir e coloco em ata aqui.... ....se daqui com um tempo no resolver numa boa eu sei como resolver porque medo de ninguém eu tenho...”

29. Neste ponto, o Órgo Acusador finaliza sua manifestação afirmando que as testemunhas Rosicleide, Miguel Bilac Brando Pinheiro e Joo Corrêa Pinheiro (Joo da Toia), pelas denúncias que esto fazendo, correm risco de vida, “pois o vereador Murutinga é temido na cidade de Igarapé-Miri, sendo suspeito de vários crimes”. Prossegue afirmando que “É do conhecimento público que o Vereador Murutinga ainda armado e com seguranças, inclusive escoltado por policiais, um deles trata-se do PM Matias, o qual responde juntamente com o ex-prefeito conhecido por Pé de Boto, por crimes de homicídios cometidos por grupo de extermínio”.

30. Por fim, há informação de que a influência exercida pelo Presidente da Câmara Municipal, Antônio Marques Cardoso (Toninho do Murutinga), é tão grande que este teria orquestrado o pedido de impeachment visando o afastamento do vereador Ney Pantoja, após este relatar um esquema de compra de votos para as eleiçõess visando a escolha do Presidente do Legislativo Municipal.

31. Segue trecho do depoimento do vereador Ney Pantoja prestado a equipe do GAECO: “que foi chamado para depor na Promotoria de Justiça. Que durante seu depoimento relatou sobre as retaliaçes que iriam sofrer. Que alguns dias depois começou a receber retaliaçes por parte do presidente da Câmara “Toninho Murutinga”. Que foi apresentada uma denúncia, com cautelar de afastamento. Que o presidente instaurou procedimento. Que o denunciante é amigo pessoal do Secretário de Saúde. Que a representaço é sobre fatos do ano de 2017”.

32. Com base em tais fatos, apurados a partir de investigação preliminar por parte do Ministério Público, foi que o parquet requereu a decretação da prisão preventiva dos investigados.

33. Pois bem. 34. Os fundamentos para decretação da prisão preventiva, encontram-se previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

35. Como acima relatado, há farta prova documental e testemunha, colhidas em cognição sumária, de materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, em relação a todos os representados, dos crimes de corrupção, coação no curso do processo e associação criminosa, pressupostos para a prisão preventiva.

36. No se trata de um ato isolado de prática de crime, mas de uma série de condutas delitivas que foram praticadas com a intenção de dilapidar o patrimônio público, coagir testemunhas e obstruir a justiça, prática esta cometida de forma contínua e prolongada, com a finalidade de garantir a impunidade que, diga-se de passagem, é o sentimento negativo que sempre imperou entre os detentores de cargo eletivo neste Município.

37. As investigações preliminares deram conta de que os denunciados Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga), Rufino Corrêa Leo e Mario Jelffison Farias Pantoja (Kadheq), vereadores municipais, além de terem recebido quantia em dinheiro para votar projeto de lei visando a doação de bem pertencente ao Município de Igarapé-Miri ao empresário e investigado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), estão destruindo provas, ameaçando e coagindo as testemunhas que presenciaram a suposta trama criminosa, havendo, inclusive, relatos de tentativa de assalto e fundado temor por partes das testemunhas de sofrerem mal injusto e grave.

38. O denunciado Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), empresário de influência na localidade, teria realizado o pagamento da quantia de R$- 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) aos vereadores, participado da falsificação dos contratos de locaço no intuito de alterar a verdade dos fatos e ameaçado a testemunha Miguel Bilac.

39. Por sua vez, o Secretário Municipal de Administração, Gelffison Brando Lobo, teria solicitado a quantia de R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para agilizar a tramitação do procedimento de doação do terreno junto a Prefeitura Municipal, estando em posição favorável, diante do cargo que ocupa, para influir na instrução processual, por meio da ocultação de provas e ameaça as testemunhas.

40. Havendo uma empreitada coletiva e no isolada de condutas criminosas, é possível ainda caracterizar o crime de associação criminosa (art. 288 do CPB).

41. Portanto, neste momento processual, há indícios suficientes de autoria delitiva.

42. Pertinente, no contexto, o seguinte comentário do magistrado italiano Piercamilo Davigo, atualmente na Corte de Cassação italiana e que atuou na conhecida Operação Mãos Limpas", sobre a corrupção: "As investigações revelaram que a corrupção é um fenômeno serial e difuso: quando alguém é pego com a boca na botija, normalmente no é sua primeira vez. Além disso, os corruptos tendem a criar um ambiente favorável à corrupção envolvendo outros indivíduos no crime, de modo a conquistar sua cumplicidade até que as pessoas honestas estejam isoladas. Isso induziu a encarar esses crimes com a certeza de que no se tratavam de comportamentos casuais e isolados, mas de delitos seriais que envolviam um número relevante de pessoas, a ponto de criar mercados ilícitos." (Barbacetto, Gianni, Gomez, Peter, e Travaglio, Marco. Operação Mãos Limpas. Porto Alegre: Citadel, 2016, p. 17) E mais: "...os aspectos seriais e de facilidade de difuso desses delitos [de corrupção] resultam quase sempre na reincidência. A experiência também ensina que esse perigo no diminui nem mesmo com o afastamento dos corruptos dos cargos públicos, porque ali a pouco eles se encontram exercendo o papel de intermediários entre os velhos cúmplices no descobertos." (Barbacetto, Gianni, Gomez, Peter, e Travaglio, Marco. op. cit, 2016, p. 18)

43. Passo a analisar os fundamentos para a decretação da custódia cautelar requerida pelo Ministério Público.

44. Ao longo dos requerimentos apresentados pelo Ministério Público (aço penal, pedido de prisão preventiva e aço de busca e apreensão), pode-se constatar a existência de um quadro de corrupção sistêmica e enraizada nas repartições públicas Mirienses, onde as práticas delituosas aparentemente so pautadas no sentimento de ganância e na percepção equivocada da impunidade que tomou conta da região.

45. Diante desse grave quadro de corrupção sistêmica e estruturada, impe-se a aplicação da medida drástica, qual seja, a prisão preventiva, sob pena de agravamento progressivo da corrupção e dilapidação de provas visando unicamente a garantia da impunidade dos agentes envolvidos nos fatos em apuração.

46. O Município de Igarapé-Miri vem vivendo anos de terror e medo, onde a população de bem acaba tendo que conviver com altos índices de criminalidade, sendo refém diariamente de roubos, furtos, homicídios e da facção criminosa denominada Comando Vermelho que profissionalizou a mercancia da droga, arregimentando adolescentes e usuários e coagindo comerciantes a contribuírem financeiramente com o tráfico.

47. Dia após dia, a situação se agrava, em razo da corrupço praticada pelos gestores Municipais, como narra a denúncia, vez que recursos deixam de serem aplicados em educação, saúde, saneamento básico e segurança em claro prejuízo a população local que padece nas mãos de seus governantes.

48. Assim, excepcional no é a prisão cautelar, mas o grau de deterioração da coisa pública, da quantidade de crimes praticados e da afronta as Leis à e Constituição Federal, conforme apurado, em cognição sumária, pelas investigações.

49. A democracia jamais poderá ser vendida ou negociada, no sendo permitido aos governantes eleitos pelo povo negociarem, por meio de compra de votos ou promessa de favores, o que quer que seja.

50. Por tais motivos, a prisão preventiva deverá ser utilizada, em detrimento das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sendo, na forma da Lei, o único remédio para cessar a contaminação da democracia Miriense.

51. Inicialmente, verifica-se, sem análise aprofundada dos fatos e apenas com os elementos apresentados na inicial, que os réus, em liberdade, colocam em flagrante, na medida em que, para garantir a risco à ordem pública impunidade de seus crimes, vêm, reiteradamente, ameaçando testemunhas, falsificando documentos, praticando estelionatos, fraude processual, corrupção ativa e passiva, tudo em uma verdadeira associação criminosa e no intuito de enganar a justiça.

52. Quanto a necessidade da segregação cautelar com a finalidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, destaco o seguinte julgado de lavra do Ilustre Ministro Felix Fischer: (...)

53. A audácia dos representados é tão grande que, em mensagens enviadas para uma das testemunhas chave do caso, pode-se constatar a menção expressa ao suposto poder do grupo político, vez que foi dito: “Olhe o que aconteceu governador mandou tirar o promotor, calou a boca do gaeco, mandou pra cá um promotor que não vai fazer nada pq e o nosso governador que ta no comando”.

54. Eventual participação do Governador do Estado e do Prefeito Municipal deverão ser apuradas pelo Órgão Competente, porém resta clara a gravidade em concreto dos fatos delitivos, sendo tal gravidade apta a fundamentar a decretação da prisão preventiva.

55. Aqui, cabe ressaltar o correto entendimento de que a prisão preventiva no se trata de antecipação de pena e nem medida incompatível com um processo penal orientado pela presunção de inocência, mas medida necessária a preservar a credibilidade das instituições públicas.

56. Além da extrema necessidade de garantir a ordem pública, vislumbra-se risco as investigações e/ou a instrução processual.

57.
Isto porque, durante as investigações preliminares, os requeridos Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga)
, Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), Rufino Corrêa Leo e Mario Jelffison Farias Pantoja (Kadheq)
passaram a ameaçar de forma ostensiva e velada, conforme detalhado, as testemunhas ouvidas pelo Ministério Público, no claro intuito de prejudicar a devida apuração dos fatos.

58. Quanto ao requerido Gelffson Brando Lobo, este investigado ostenta relevante cargo no Poder Executivo (Secretário Municipal de Administração), e, por haver suspeita de recebimento de propina no valor de R$- 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cujo fato foi relatado por testemunha, existe grande possibilidade de influir na instrução processual, por meio da pressão de testemunha e ocultação de provas.

59. Portanto, além da presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva (fortes indícios de autoria e prova da materialidade), vislumbra-se risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

60. A estruturação do grupo e a forte influência que os investigados exercem sobre a comunidade local, tornam necessária a decretação da prisão preventiva, não havendo possibilidade de substituição, de forma eficaz, pelas medidas alternativas a prisão.

61. As ameaças as testemunhas, assim como a busca de se furtarem à aplicação da lei penal com ações igualmente criminosas, são recentes e continuam sendo praticadas, como relatado nesta decisão.

62. Diante do exposto,
decreto a prisão preventiva de Antônio Cardoso Marques (Toninho do Murutinga),
Manoel Fonseca Bastos Filho (Mimi Bastos), Gelffson Brando Lobo, Rufino Corrêa Leo e Mario Jelffison Farias Pantoja (Kadheq), com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem e a conveniência da instrução processual.

63. Expeça-se mandado de prisão, devendo a secretaria providenciar a incluso no Cadastro Nacional de Mandado de Prisão a cargo do Conselho Nacional de Justiça.

64. Visando garantir o sigilo do processo, este Magistrado encaminhará cópia desta decisão, via e-mail institucional, ao Promotor de Justiça que responde nesta Comarca, Dr. Márcio de Almeida Farias, para o seu devido cumprimento, conforme comprovante em anexo.

65. Cumprida as diligências deverá o Ministério Público informar este Juízo acerca da necessidade da manutenção do segredo de justiça.

66. Ciência ao MP.

67. SERVIRÁ O PRESENTE COMO MANDADO DE PRISO.

Igarapé-Miri, 02 de dezembro de 2019.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito.”

É certo que a prisão cautelar é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que a liberdade do indivíduo representar perigo à sociedade e ao curso do processo, ou seja, quando restar evidente o
periculum libertatis
.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de que o mesmo, assim como os corréu Manoel Fonseca Bastos Filho, Rufino Corrêa Leão e Mario Jelffison Farias Pantoja, supostamente, passaram a ameaçar as testemunhas ouvidas pelo Ministério Público durante as investigações em desfavor dos mesmos.

Todavia, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente, por ora, seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
mormente diante da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, ressaltando-se já estar o mesmo afastado do cargo de vereador municipal, mediante requerimento de licença por ele formulado e concedida pela Câmara Municipal de Igarapé-Miri, em 16/12/2019, próximo passado, pelo período de 60 (sessenta) dias.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal,
mormente diante do mesmo já estar afastado de suas funções, como dito. Ademais, os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Logo, diante da necessidade de se observar a isonomia processual, já tendo sido o corréu RUFINO CORRÊA LEÃO NETO beneficiado por decisão em caráter liminar, de lavra da
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente o afastamento cautelar do cargo de vereador, verifico que a situação fática revelada nos autos também
recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP
[1]
, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, sem prejuízo de percepção da remuneração, na forma como decidido pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4736 quando, por unanimidade, o Plenário do Pretório Excelso, em sessão virtual, declarou a inconstitucionalidade de norma do estado do Pará (art. 29, §1º, da Lei estadual nº 5.810/1994) que prevê o desconto de vencimentos de servidores públicos que se encontram efetivamente afastados de suas funções em virtude de processos criminais não transitados em julgado.

Por todo o exposto, presentes,
prima facie
, os seus requisitos, concedo a súplica liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
ANTONIO CARDOSO MARQUES, brasileiro, divorciado, vereador da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, inscrito no CPF/MF sob o n° 580.955-862-34 e RG 2838565 PC/PA, nascido em 13/11/1974, filho de Maria Corrêa Cardoso e Antônio dos Santos Marques, residente e domiciliado na Rua Major Lira Lobato, n.º 61, bairro: Cidade Nova, Igarapé-Miri, Pará
, se por
al
não estiver preso.

Oficie-se ao Douto Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri, inquinado coator, comunicando-lhe acerca do inteiro teor desta decisão.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para os devidos fins.

Após, conclusos ao Des. prevento Leonam Gondim da Cruz Júnior, nos termos do §2º do artigo 112 do Regimento Interno deste TJPA.

Sirva a presente decisão como Alvará de Soltura em favor do paciente ANTONIO CARDOSO MARQUES, brasileiro, divorciado, vereador da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, inscrito no CPF/MF sob o n° 580.955-862-34 e RG 2838565 PC/PA, nascido em 13/11/1974, filho de Maria Corrêa Cardoso e Antônio dos Santos Marques, residente e domiciliado na Rua Major Lira Lobato, n.º 61, bairro: Cidade Nova, Igarapé-Miri, Pará, se por
al
não estiver preso.

P.R.I.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2019.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora”<
sic
>

À ID 2614190, os impetrantes formulam pedido de reconsideração e extensão do benefício para readequação de medidas cautelares deferida nos autos do HC de nº 0810880-90.2019.8.14.0000 ao corréu GELFFSON BRANDÃO LOBO, com a revogação daquelas previstas nos incisos IV – Proibição de ausentar-se da Comarca ....; VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ...., e IX – Monitoração eletrônica, do art. 319, do CPP, deferido em parte, ID2636177, pela e. Desa. Vania Fortes Bitar, sendo revogadas as previstas nos incisos VI – Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ...., e IX – Monitoração eletrônica.

Assim, assemelha-se a presente ordem aos acontecimentos ocorridos durante o processamento do HC de nº 0810824-57.2019.8.14.0000, em que também se reconheceu como ilegal a prisão cautelar do paciente em liminar concedida, com apreciação antecipada de seu mérito, eis que revoga a decisão do juízo pondo em liberdade o paciente, com aplicação de medidas cautelares que, do mesmo modo, também foram revistas e readequadas.

À vista do exposto, conheço e concedo, em parte, à ordem para manter as decisões contidas nas identificações ID’s 2597302 e 2636177, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 04/03/2020